Tribunal: TJDFT
Processo: 0726951-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA RURAL. LITIGIOSIDADE. SUCESSIVOS RECURSOS E PETIÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. Conforme entendimento jurisprudencial, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, de maneira excepcional, quando evidenciada a litigiosidade no procedimento. Optando a instituição financeira condenada, no ambiente de liquidação de sentença, pela formulação de manifestação com a veiculação de defesas indiretas visando, inclusive, a extinção da pretensão, e em restando sucumbente em suas alegações, a verba honorária que lhe deve ser imposta deve ter como base de cálculo o montante apurado, consoante recomenda o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pois condizente com a marcha processual e com a postura assumida, inclusive porque, na fase executiva, poderá safar-se de nova incidência de verba honorária. Precedentes.